Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, e manteve a penhora de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora do veículo do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Art. 833, V CPC.
3.1. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou que o veículo seja indispensável ao exercício de atividade laborativa nem que sua penhora comprometeria, de forma concreta, sua dignidade ou subsistência, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 833
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2004706, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível. Acórdão 1618689, de Relatoria do Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível. Acórdão 1994772, do Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.